Tribunal: TJSP
Processo: 1004274-85.2016.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. Pedido de fornecimento de medicamentos e insumos pelo Município, para tratamento de Diabetes tipo 1. Procedência. Preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do provimento jurisdicional pleiteado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. Pedido de fornecimento de medicamentos e insumos pelo Município, para tratamento de Diabetes tipo 1. Procedência. Preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do provimento jurisdicional pleiteado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. Reconhecida a responsabilidade do Município pela disponibilização dos medicamentos e insumos. Precedentes. Redução do valor da multa. Cabimento. Em observância à razoabilidade e proporcionalidade, é cabível a redução da multa estipulada em valor elevado. Honorários advocatícios devidamente fixados em valor que não acarreta ônus demasiado ao erário, e garante remuneração condigna do advogado da autora.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, E RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.